Tribunal: TJMT
Processo: 1040292-06.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040292-06.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLORENTINA DE FRANCA BOBADILLA - CPF: 204.267.551-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – DETERMINAÇÃO PARA QUE A PARTE AUTORA PROMOVA A JUNTADA DO CONTRATO QUESTIONADO – IMPERTINÊNCIA – INÍCIO DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO AJUSTE LEVADO A EFEITO POR MEIO DA JUNTADA O EXTRATO DE CONSULTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGANDO – VIABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, §1o, CPC – BANCO QUE TEM MAIOR FACILIDADE NA OBTENÇÃO DO CONTRATO – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, VI, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Evidenciado o início de prova da existência do contrato questionado, consubstanciado no extrato de consulta de empréstimo consignado, a juntada do pacto deve ser imputada à instituição financeira, porque, além da inversão do ônus da prova, autorizado pelo artigo 6o, VIII, do CDC, é possível a transferência desse ônus ao banco, inclusive, por força do disposto no artigo 373, §1o, do CPC, tendo em vista sua maior facilidade na obtenção do documento, já que é responsável pela elaboração do ajuste.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Florentina de Franca Bobadilla
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, e julgou extinto, sem apreciação de mérito, o processo relativo à Ação Revisional de Contrato Cumulada Com Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do
Banco Cetelem S.A.
, por falta de apresentação do contrato questionado ou da tentativa de obtenção do documento pela via administrativa.

Nas razões recursais, a autora aduz, em breve resumo, a ausência dos requisitos autorizadores para o indeferimento da petição inicial.

Diz que a exigência do magistrado, consubstanciada na apresentação do contrato se mostra descabida, porquanto fere o direito de inversão do ônus da prova, que lhe é conferido pelo artigo 6o, VIII, do CDC, argumentado que constitui dever do banco apelado carrear aos autos os respectivos documentos.

Sustenta o preenchimento dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, pugnando, ao final, pela reforma da sentença, a fim de que seja determinado o retorno dos autos ao juízo de origem, para o normal prosseguimento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, o processo relativo à ação revisional de contrato foi extinto, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, porque deixou de atender comando judicial que determinava a apresentação do contrato questionado ou da tentativa de obtenção do documento pela via administrativa

Não agiu com o costumeiro acerto o sentenciante.

Isto porque, neste caso, havendo a inversão do ônus da prova, fundamentada no artigo 6o, VIII, do CDC, a juntada do contrato ficará ao encargo da instituição financeira.

Com efeito, a parte autora comprovou a existência do contrato, por meio do extrato de Consulta de Empréstimo Consignado juntado ao id.

111485460, ensejando o início de prova, alicerçadora do pleito revisional.

Nesse contexto, o ônus da produção da prova documental deve transferido à instituição financeira, inclusive, por força do disposto no artigo 373, §1o, do CPC, tendo em vista sua maior facilidade na obtenção do documento, já que responsável pela elaboração do ajuste.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário
, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Analisando matéria semelhante, o Superior Tribunal de Justiça assim tem se posicionado:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 256-H DO RISTJ C/C O ART. 1.037 DO CPC/2015. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CONTRATOS BANCÁRIOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS DA PROVA. 1. As questões controvertidas consistem em definir se: 1.1) Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6°, VIII, do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -,
cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico
; 1.2) o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, tem o dever de colaborar com a Justiça (CPC, art. 6°) e fazer a juntada do seu extrato bancário, embora este não deva ser considerado, pelo juiz, como documento essencial para a propositura da ação; 1.3) Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de prova essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369). 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 CPC/2015.
(ProAfR no REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/08/2020, DJe 08/09/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CONTRATOS DE CONFISSÃO E COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA. CONTROVÉRSIA SOBRE INCIDÊNCIA ABUSIVA DE JUROS E PRÁTICA DE ANATOCISMO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA DEDUZIR PLEITO REVISIONAL.
FALTA DE EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS BANCÁRIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO CONSUMIDOR
. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA QUE, RECONHECIDA A POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NOS EMBARGOS DO DEVEDOR, PROSSIGA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp 16.047/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 29/08/2017)

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022